Tribunal: STF
Processo: HC 222213
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Hipótese em que já houve a concessão de medidas protetivas anteriores, inclusive tendo a genitora como vítima.



    3. A alegação de excesso de prazo da custódia processual não foi analisada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.